Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730806-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES SALES AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA GOMES SALES, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S.A, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 101720714 - autos originais): "FERNANDA GOMES SALES ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. A Autora narra que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela Ré, estando quite com suas obrigações financeiras. Aduz que foi diagnosticada com ESPODILOLISE COM ESPONDILOLISTESE L5/S1 GRAU II, ESPONDILOLISTESE LOMBO SACRA L5/S1 COM INSTABILIDADE, DOR LOMBAR MISTA, ESPONDILOSE LOMBOSACRA DEGENERATIVA L4/L5 E L5/S1, CANAL ESTREITO DEGENERATIVO LOMBAR L5, CID M51, M54 e R52.3. Afirma que o médico que a acompanha, Dr. Luiz Cláudio Modesto, especialista em neurocirurgia, realizou a solicitação de cirurgia indicada para o caso, abordando suas especificidades, bem como os materiais necessários, sendo eles: BLOQUEIO PERIDURAL OU SUBARACNÓIDEO COM CORTICÓIDE – 31602169; HÉRNIA DE DISCO TÓRACO-LOMBAR TRATAMENTO CIRÚRGICO – X 2 – 30715180; TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO DO CANAL VERTEBRAL ESTREITO POR SEGMENTO – X 2 – 30715369; DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQUINA – 2 X – 30715091; OSTEOTOMIAS/ARTRODESES – TRATAMENTO CIRÚRGICO – 30723086; RADIOSCOPIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (POR HORA OU FRAÇÃO) – 40811026; ARTRODESE DA COLUNA COM INSTRUÇÃO POR SEGMENTO – X 2 – 30715016; PONTEIRA MICRODISSECTORA TIPO COLORADO; DRILL PONTEIRA FRESADA; DRILL PONTEIRA DIAMANTADA; BIPOLAR ILUMINADO; HEMOSTÁTICO; DURASEAL; POLYBONE 10g; FRESA DE SHAVER; KIT DE ACESSO; KIT DE BIOPSIA OSSEA PERCUTANEA; PARAFUSO TRANSPEDICULAR COM 16 TRAVAS ARRUELAS (6X); BARRA LATERAL (2X); BARRA ESTABILIZADORA – CROSS LINK; CAGE; POLYBONE 20g; KIT DE MONITORIZAÇÃO INTRA; Alega que o pedido foi analisado por junta médica foi realizada pelo Dr. Jean Luc Fobe - CRM 44983/SP que, com base no pedido médico e exames encaminhados, concluiu pela liberação parcial dos procedimentos e materiais. Informa que, na oportunidade, foi oferecida indicação de rede credenciada, com profissional apto a realizar os procedimentos nos termos da junta médica. Requer seja deferida a tutela de urgência para determinar que seja autorizada e custeada pela Ré os procedimentos cirúrgicos, conforme relatórios médicos acostados aos autos e demais documentos, no prazo de dois dias úteis, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Os documentos que instruem a petição inicial indicam que, após análise do pedido encaminhado pelo médico Luiz Cláudio Modesto, a UNIMED verificou divergência em relação aos procedimentos e materiais solicitados, razão pela qual constituiu junta médica para análise da situação, a qual concluiu pela liberação parcial dos procedimentos e materiais. (Id. n. 101701187) Ainda, foi ofertado médico da rede credenciada para realização do procedimento, nos termos indicados pela junta médica. (Id. n. 101701187) Assim, se verifica que a Requerida não se furtou a autorizar tratamento para a comorbidade da Autora, mas divergiu acerca dos procedimentos e materiais solicitados pelo médico Luiz Cláudio Modesto. Nesse contexto, se mostra imprescindível a realização de perícia no curso da instrução processual, inexistindo nos autos, neste momento, elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito alegado pela Requerente. Portanto, o pedido de tutela de urgência, nesta fase inicial, não preenche todos os requisitos para seu deferimento, razão pela qual INDEFIRO O PLEITO DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se o Réu, por mandado, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Confiro força de mandado à presente decisão. Ficam as partes intimadas". Informa a agravante necessitar, emergencialmente, de "procedimento neurocirúrgico em dois níveis, com descompressão de cauda equina em dois níveis e enxertia óssea de fixação da coluna lombo-sacra para L4/L5 e L5/S1", conforme relatório médico apresentado na origem (ID Num. 101701185 - autos originais). Noticia que solicitou o custeio e a autorização, para realização do procedimento cirúrgico do qual necessita, à operadora de plano de saúde à qual é vinculada, ora ré/agravada. Todavia, o plano, após análise do pleito de solicitação por junta médica por ele constituída, apenas autorizou a realização parcial do procedimento recomendado por profissional médico da recorrente. Alega a agravante que a autorização parcial da cirurgia, pertinente à "realização de cirurgia focal em apenas um nível" (ID Num. 101701189 - autos originais), não atende às suas necessidades, de modo a não evitar a piora de seu quadro de saúde em um curto prazo. Assim, requer seja concedida a Tutela Recursal no sentido de determinar à ré/agravada que autorize, imediatamente, o procedimento cirúrgico do qual necessita, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais (ID Num. 101701185; ID Num. 101701192). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, verifica-se que consta em relatório médico de ID Num. 101701185, lavrado por profissional médico que acompanha a recorrente (Dr. Luiz Cláudio M. Pereira, CRM 7541/DF), a anotação acerca da necessidade de realização do procedimento cirúrgico relatado pela agravante. No mesmo relatório, encaminhado à ré/agravada, consta, também, a descrição minuciosa da cirurgia da qual necessita a recorrente, bem como a relação de materiais específicos para a realização do procedimento. Nos autos originais, verifica-se, também, que, após ciência acerca da necessidade da autora/agravante, a operadora de plano de saúde determinou uma avaliação do caso autoral por meio de uma junta médica constituída, procedimento adotado quando verificada alguma divergência entre a operadora e os pedidos do profissional de saúde, que assiste à recorrente (ID Num. 101701186 - autos originais). Finda a avaliação da junta médica designada, a operadora declarou ser favorável à realização apenas de uma etapa do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico da recorrente (com suporte de equipamentos apenas para esta etapa) (ID Num. 101701188 - autos originais). Notificado acerca da decisão da operadora ré, o profissional médico da recorrente ofertou mais esclarecimentos à agravada, destacando que "não há como aceitar a realização de cirurgia focal em apenas um nível, sabendo que, em menos de três ou quatro anos, acontecerá grave piora do nível subjacente" (ID Num. 101701189 - autos originais). Não suficiente, no mesmo documento de esclarecimentos, pugnou pela atenção da junta médica avaliadora quanto às peculiaridades do caso autoral, determinantes para a realização de procedimento cirúrgico mais complexo do que o autorizado pela operadora. Confira-se: "(...). Peço, encarecidamente, que o colega olhe as imagens e veja que, infelizmente, para essa paciente, é necessário acrescentar um nível adicional, ou seja, realizar a fixação entre L4/L5 e S1. (...)". (ID Num. 101701189 - autos originais). Sem registros acerca de alguma mudança de posicionamento pela operadora ré, o médico da agravante emitiu novo relatório médico, no qual descreveu a gravidade do quadro da recorrente e a necessidade emergencial de realização do procedimento cirúrgico prescrito. Confira-se: "(...). Como a doença acomete dois níveis e, no nível superior, encontra-se moderadamente degenerada, não há como realizar procedimento apenas em um nível. (...). Após múltiplas explicações reiteradas, o convênio persiste fazendo autorização parcial. Enquanto isso, a paciente padece de compressão progressiva de todas as raízes nervosas na coluna lombo-sacra, devido a degeneração e instabilidade nos níveis L5/S1. A paciente também prossegue com lesão neurológica progressiva das raízes nervosas pelo nível degenerado em L4/L5. Corre risco de incontinência urinária permanente, redução permanente de sensibilidade da região genital, perda de controle da eliminação fecal permanente. Além disso, corre alto risco de ter caído e paraparesia e irreversíveis. (...). Por fim, explico que esses pacientes apresentam piora neurológica aguda com irreversibilidade em poucas horas. Assim sendo o ideal para esta cirurgia é semi-emergencial, ou seja, autorização plena de tudo que é necessário para cirurgia em 2 a 5 dias, visando 2 níveis, com todo equipamento adequado". (ID Num. 101701192 - autos originais). Diante do exposto, logra êxito a recorrente em demonstrar a probabilidade do direito. Afinal, a operadora agravada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Note-se que a declaração do médico o qual acompanha a recorrente é clara no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita (ID Num. 101701192 - autos originais). Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998. Nesse sentido, inclusive, já decidiu Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. TIREOIDECTOMIA TOTAL E OUTROS PROCEDIMENTOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO. AUTORIZAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 300, § 1o, DO CPC. CAUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em que pese o entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica, deve prevalecer o relatório exarado pelo médico assistente, profissional que acompanha o estado clínico do paciente e possui capacidade de estabelecer o tipo de tratamento mais adequado. Nesse caso, considerando-se que a recusa de cobertura do plano de saúde ocorreu estritamente em razão da controvérsia sobre a pertinência dos procedimentos e equipamentos prescritos pelo médico assistente, verifica-se que se revela, de plano, a probabilidade do direito do autor ao pleitear as autorizações necessárias para seu tratamento. 3. Diante do quadro clínico do agravado, portador de câncer de tireoide bilateral, observa-se a urgência na realização dos procedimentos médicos descritos, de modo que não merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na origem para que a operadora de plano de saúde ré autorize e custeie o tratamento de que o autor necessita. 4. Não subsiste a irresignação da agravante contra a falta de exigência de caução disposta no art. 300, § 1o, do CPC, a cargo do agravado, se inexistentes, na hipótese, os elementos que recomendem a medida. 5. A fixação de astreintes traduz medida de execução, com o escopo de compelir o réu a cumprir determinação judicial. No caso, caracterizado o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, acertada a decisão superveniente que majora as astreintes, estabelecendo valor suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1227037, 07152604620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, logra êxito a agravante, também, em demonstrar o perigo de dano ao qual está submetida, caso não seja autorizado, prontamente, o procedimento cirúrgico a ela prescrito. Cumpre salientar que a manifestação mais recente de seu médico é categórica, ao destacar que: "a paciente corre risco de incontinência urinária permanente, redução permanente de sensibilidade da região genital, perda de controle da eliminação fecal permanente", além de apresentar piora neurológica aguda com irreversibilidade em poucas horas (ID Num. 101701192 - autos originais). Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da Tutela Recursal pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar à agravada UNIMED SEGUROS SAUDE S.A que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais (ID Num. 101701185; ID Num. 101701192). Cumpra-se no prazo determinado, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 16:22:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora